Tribunal: STF
Processo: RE 87868
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL
(CONSTITUIÇÃO, ART. 119, III, 'D').
2. CASO EM QUE A DISCORDANCIA NÃO SE ACHA DEMONSTRADA EM TERMOS
ANALITICOS, TAL COMO EXIGE O ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO
STF.
3. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.